Tribunal: TJES
Processo: 5008198-31.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008198-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUCAS AMORIM DOS SANTOS
RECORRIDO: COMUNIDADE TERAPEUTICA ESTANCIA VIDA LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÕES FÍSICAS E ABUSOS SOFRIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DE CLÍNICA DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO (DE R$ 5.000,00 PARA R$ 20.000,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5008198-31.2023.8.08.0035

Recorrente: JOSE LUCAS AMORIM DOS SANTOS

Recorrido: COMUNIDADE TERAPEUTICA ESTANCIA VIDA LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões (revelia).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSE LUCAS AMORIM DOS SANTOS
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada em relação ao valor estabelecido a título de danos morais, pugnando pela sua majoração.

Na situação em apreço, verifica-se que a parte recorrida foi condenada ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), isto em razão das agressões físicas e abusos perpetrados por um de seus funcionários em desfavor do recorrente, paciente da indigitada clínica.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o valor fixado pelo juízo de origem, a título de danos extrapatrimoniais, deve ser majorado, conforme pleiteado pelo recorrente.

Com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser reformada, com a majoração do
quantum
estabelecido a título de danos morais, isto porque a clínica recorrida deveria ter garantido ao recorrente (seu paciente) a proteção de sua integridade física e moral, a fim de evitar a ocorrência de qualquer tipo de ofensa (física e/ou moral), restando configurada, por conseguinte, a sua responsabilidade civil pelos danos ocasionados ao recorrente.

No caso dos autos, os fatos narrados foram ocasionados por um funcionário da clínica (Ednilson, terapeuta da clínica), resultando em lesões físicas e morais ao recorrente (ora paciente), somado ao fato da vulnerabilidade psicológica em que o recorrente se encontrava, já que procurou a clínica recorrida para o tratamento de sua dependência (o que foi indevidamente interrompido antes as agressões suportadas, culminando com a saída do recorrente da clínica), cuja situação ultrapassa, em muito o mero dissabor.

Assim, de acordo com a prova produzida em conjunto com a petição inicial, em especial o boletim de ocorrência (ID 7874060) e relatório de atendimento médico de ID 7874066, verifica-se que o recorrente foi injustamente agredido pelo terapeuta da clínica recorrida com um “pedaço de madeira”, lhe causando lesões em sua cabeça, braços e pernas.

Ademais, as agressões perpetradas em sua cabeça resultaram em hematoma subgaleal na região tempoparietal esquerda, ressaltando que tal hematoma corresponde a uma acumulação de sangue entre o couro cabeludo e o crânio, como resultado de trauma ou lesão na cabeça, o que corrobora a gravidade dos fatos.

Como se não bastasse, a par da revelia da parte recorrida, os áudios de suas representantes, colacionados nos ID’s 7874068 e 7874069, corroboram a ocorrência do dano (físico e moral) e a extrema gravidade dos fatos, que foram ocasionados por um de seus funcionários ao paciente recorrente, sendo patente que os responsáveis pela clínica de reabilitação não zelaram pela integridade física de seus pacientes (no caso em análise o recorrente), permitindo que funcionário despreparado e evidentemente desequilibrado ali trabalhasse. Vejamos:

[...] que quando aconteceu eu fiquei bem desnorteada [...] a gente não aceita isso [...] realmente o Ednilson perdeu a cabeça. Ele estava fora de si [...] a gente desligou ele por isso [...] é realmente inadmissível o que aconteceu [...]

(TEXTO ORIGINALMENTE EM FORMATO DE ÁUDIO – DOCUMENTO ID 7874068)

[...] que foi hematomas na cabeça e braço [...] hematoma de ter batido [...]

(TEXTO ORIGINALMENTE EM FORMATO DE ÁUDIO – DOCUMENTO ID 7874069)

Além do mais, a agressão física, por si só, é suficiente para o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, pois ofende a integridade física e psíquica da pessoa, sobretudo no caso em apreço, em que o recorrente se encontrava internado na clínica recorrida para tratamento, em situação de extrema vulnerabilidade.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA PARA ATENDIMENTO EM SETOR DE TRIAGEM HOSPITALAR. TUMULTO. AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA PELOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL. FRATURA DE FÊMUR. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATENDIMENTO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

[...]

Portanto, no caso, está configurado o dano moral
in re ipsa,
ou dano moral puro, uma vez que o aborrecimento e o abalo psicológico causados ao autor pela agressão e lesão sofridas são evidentes, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de provas sobre a ocorrência do prejuízo.

[...]

(TJRS, Apelação Cível, Nº 70066359209, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 31-08-2016
)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

No caso
sub examine,
entendo que o
quantum
estabelecido pelo juízo de origem (R$ 5.000,00) não atende à função pedagógico-punitiva da indenização por dano moral, notadamente em relação à extensão do dano experimentado pelo recorrente, diante da gravidade das lesões suportadas.

Ademais, entendo que o
quantum
deve ser estabelecido, também, como forma de inibição de novas condutas (considerando se tratar de uma clínica de reabilitação, com vários pacientes em situação de vulnerabilidade), devendo corresponder a um valor de desestímulo, que não pode ensejar enriquecimento ilícito e tampouco ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência em conduta negligente.

Dessa forma, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável majorar o valor da indenização para o patamar requerido pela parte recorrente, a saber, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrida de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOSE LUCAS AMORIM DOS SANTOS
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para majorar o
quantum
arbitrado a título de danos morais para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, valor consentâneo ao abalo sofrido, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês desde o ato citatório.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Conforme já manifestado em outros procedimentos, em que pese acompanhar em sua totalidade os argumentos meritórios apresentados pelo E. Relator, divirjo apenas no que se refere ao valor da reparação de danos extrapatrimoniais por ele fixados.

E assim decido, por homogeneidade aos julgados em que sou relator e entendo, para casos como os presentes, que a reparação de danos não deve ultrapassar o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), média adotada nos precedentes de minha relatoria, muito embora reconheça os fundamentos adotados pelo Relator em seus julgados.

Assim, pedindo vênia ao E. Relator, apresento a divergência unicamente para que o valor das indenização por danos morais seja arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos do judicioso voto condutor proferido.

É como voto.